Tribunal: TJDFT
Processo: 0716350-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716350-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: SELECTUS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, WANBERT BARBOSA MILWARD DE AZEVEDO DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, regularize a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso, uma vez que a advogada que assinou as razões recursais não possui procuração nos autos. Publique-se. Brasília, D.F., 21 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator